Tribunal: STJ
Processo: 0758638-38.2008.8.13.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2248453 - MG(2025/0460371-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ELPIDIO GERALDO DE FREITAS
RECORRENTE
: MARIA NAZARÉ MAGALHÃES DE FREITAS
ADVOGADO
: SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
RECORRIDO
: ANA CRISTINA STANCIOLI SILVA
RECORRIDO
: ANA PAULA STANCIOLI SILVA
RECORRIDO
: CRISTINE MARCIA QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: JACQUELINE QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: JULIANA MARIA DA SILVA MAGALHAES
RECORRIDO
: LÚLIA QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: MARCOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: SILVIA STANCIOLI SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROZZETTO SILVA - MG108010
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem não se manifesta
art. 1.022
sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a parte ter oposto os
competentes embargos de declaração.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1abe25ee-9fd2-4c17-ad79-8d836bdb6fca

RECURSO ESPECIAL No 2248453 - MG(2025/0460371-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: ELPIDIO GERALDO DE FREITAS
RECORRENTE
: MARIA NAZARÉ MAGALHÃES DE FREITAS
ADVOGADO
: SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
RECORRIDO
: ANA CRISTINA STANCIOLI SILVA
RECORRIDO
: ANA PAULA STANCIOLI SILVA
RECORRIDO
: CRISTINE MARCIA QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: JACQUELINE QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: JULIANA MARIA DA SILVA MAGALHAES
RECORRIDO
: LÚLIA QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: MARCOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: SILVIA STANCIOLI SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROZZETTO SILVA - MG108010
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. QUESTÃO RELEVANTE. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem não se manifesta
art. 1.022
sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a parte ter oposto os
competentes embargos de declaração.
2. Recurso especial a que se dá provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por Elpídio Geraldo de Freitas e Maria
art. 105
Nazaré Magalhães de Freitas contra acórdão assim ementado (fl. 2.292):

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA E
OPOSIÇÃO A DECISÃO VERGASTADA. EXISTÊNCIA. NULIDADE DA
SENTENÇA. NARRAÇÃO DOS FATOS. CONCLUSÃO LÓGICA. EXISTÊNCIA.
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA
MADURA. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SATISFAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LASTRO
PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. EQUIDISTÂNCIA
DAS PARTES. APROVEITAMENTO NO JULGAMENTO. A dialeticidade se trata
de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha
argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado
entre ele e a decisão atacada. A inobservância a tal princípio enseja o não
conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso ataca
Documento eletrônico VDA54915108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: d6bab5b8-445c-45bf-9d96-29a499e8d897

com pertinência temática os fundamentos da decisão, pelo que se impõe a rejeição
da tese em comento. Sendo possível deduzir da inicial narração dos fatos da qual
decorra conclusão lógica, identificando-se a sua conformação ao direito invocado
pela parte autora, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Cabe ao autor
o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC). Inexistindo
provas a corroborar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo
réu, bem como comprovado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, os pedidos
iniciais devem ser julgados procedentes. Embora o julgador não esteja adstrito às
conclusões periciais, sendo o expert equidistante aos interesses das partes e não
havendo nos autos comprovação que infirme o laudo pericial, seu conteúdo deve
ser considerado no julgamento do feito.

Os embargos de declaração opostos por Ana Cristina Stancioli Silva e
outros foram rejeitados (fls. 2.359-2.364).
Os embargos de declaração opostos por Elpídio Geraldo de Freitas e Maria
Nazaré Magalhães de Freitas foram rejeitados (fls. 2.604-2.609).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 321, parágrafo único, 330, § 1o, I
e III, 281, 282, 492 e 86, todos do Código de Processo Civil, e o
§ 5o, I, do
art. 206,
Código Civil.
Sustenta negativa de prestação jurisdicional, sob pena de violação dos arts.
1.022 e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque os embargos de declaração
não teriam sanado omissões e contradições relevantes apontadas. Defende que o
acórdão não enfrentou, de modo específico, questões essenciais, como a anulação de
atos processuais por decisão anterior transitada em julgado, a inépcia da inicial, a
prescrição e a sucumbência proporcional.
Argumenta contradição e nulidade absoluta pelo aproveitamento de atos
processuais anulados, inclusive prova pericial, em afronta aos arts. 281 e 282 do
Código de Processo Civil, ao fundamento de que decisão anterior teria declarado nulos
todos os atos a partir de despacho indicado, tornando-os juridicamente ineficazes para
embasar a condenação.
Defende inépcia da petição inicial, por desconexão entre causa de pedir e
pedidos e por ausência de clareza, mesmo após a oportunidade de emenda, o que
inviabilizaria o contraditório e a ampla defesa.
Alega prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, à luz do
§
art. 206,
5o, I, do Código Civil, porque a condenação teria se apoiado em notas promissórias
vencidas em 2.1.1999, de modo que a exigibilidade estaria fulminada pelo prazo de
cinco anos, inclusive sob perspectiva da regra de termo inicial e interrupção debatida
nas razões.
Afirma violação do
do Código de Processo Civil por condenação em
art. 492
valor não pedido de forma específica na petição inicial, sustentando que o montante de
R$ 100.000,00 teria origem apenas em laudo pericial e não constaria como pedido
certo na exordial.
Documento eletrônico VDA54915108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: d6bab5b8-445c-45bf-9d96-29a499e8d897

Aduz violação do
do Código de Processo Civil por ausência de
art. 86
distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, pois apenas um dos três pedidos
autorais teria sido acolhido, caracterizando sucumbência recíproca que exigiria
repartição dos encargos.
Registra, ainda, dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões às fls. 2.753-2.799, por meio das quais a parte recorrida
alega a inadmissibilidade do recurso especial por ausência de prequestionamento, a
incidência das Súmulas
e
a inexistência de negativa de prestação
7/STJ
211/STJ,
jurisdicional, a validade dos atos processuais à luz do princípio da instrumentalidade, o
afastamento correto da prescrição com aplicação do
do Código Civil, a
art. 2.028
possibilidade de condenação em valor determinável e a adequada distribuição dos
ônus sucumbenciais. Requer o não conhecimento ou, no mérito, o desprovimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, os autores ajuizaram ação de rescisão parcial de contrato
cumulada com perdas e danos, afirmando terem vendido imóveis rurais em condomínio
aos réus por R$ 264.000,00, com pagamento mediante notas promissórias vencidas
em 2.1.1999, das quais parte não foi adimplida. Alegaram destruição de benfeitorias
pelos réus na posse do imóvel e pleitearam a rescisão parcial correspondente a
37,880% da área total, com juros e correção desde 2.1.1999, além de perdas e danos,
atribuindo à causa o valor de R$ 100.000,00 (fls. 3-8).
O Juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenou os réus ao pagamento dos débitos apontados na forma discriminada no
laudo pericial de fls. 334-344, com correção e juros de 1% ao mês a partir de
30.10.2017, reconheceu a resolução de mérito nos termos do
I, do Código de
art. 487,
Processo Civil e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 686-687).
O Tribunal de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou a
parte ré ao pagamento de R$ 100.000,00 aos autores na forma discriminada no laudo
pericial, com correção e juros conforme parâmetros fixados no dispositivo, além de
honorários de 10%, deixando de majorá-los em observância ao Tema 1.059 do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse cenário, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional, manifestada em omissões e contradições a
respeito da anulação de atos processuais por decisão transitada em julgado, da
ausência de enfrentamento sobre as suas alegações de inépcia da inicial e acerca
do reconhecimento de prescrição quinquenal, sobre a condenação em valor não
especificado no pedido e imposição integral de ônus sucumbenciais em cenário de
sucumbência recíproca.
Documento eletrônico VDA54915108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: d6bab5b8-445c-45bf-9d96-29a499e8d897

Da análise do acórdão recorrido, de fato, verifica-se que o Tribunal de
origem, embora instado a se pronunciar, não se manifestou a respeito desses pontos,
que são essenciais ao deslinde da linde.
No caso da alegação de que a condenação foi fundada em laudo pericial
posteriormente anulado, por exemplo, é possível que o enfrentamento dessas
alegações altere o resultado do julgamento ou até o valor da condenação.
Ressalto, ainda, que a própria decisão de admissibilidade proferida pela
Terceiro Vice-Presidência do Tribunal de origem destacou que "o Órgão Julgador,
instado a se pronunciar por meio de embargos declaratórios sobre as omissões
" (fl. 2.814).
relatadas, assim não o fez
Assim, ausente manifestação acerca de questões relevantes, impõe-se a
anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, com o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para realização de novo julgamentos dos embargos, no termos
da jurisprudência deste STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO
C/C
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDANTE.
1. Configurada a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se
o reconhecimento da ofensa aos artigos 489, IV, e 1.022, II, do CPC, com
anulação do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que sejam
sanados os vícios apontados.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.953.604/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÃO DE
ART. 535
CPC/73.
CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (
II;
CPC/1973, art. 535,
CPC/2015,
II), impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de
art. 1.022,
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
manifeste sobre o ponto omisso.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não
se manifestou sobre a alegação de contradição no acórdão recorrido, que, por um
lado, assentou que o indeferimento do pedido de provas não acarretou
cerceamento de defesa e, de outro lado, concluiu não haver a agravada
comprovado a ocorrência de simulação e "venda casada" referentes aos contratos
em discussão. Configurada, portanto, contradição relevante.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.056.779/SP,
julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
24/2/2023.
Documento eletrônico VDA54915108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: d6bab5b8-445c-45bf-9d96-29a499e8d897

As demais violações suscitadas ficam prejudicadas.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, com a consequente realização de novo
julgamento dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:44:21
Código de Controle do Documento: d6bab5b8-445c-45bf-9d96-29a499e8d897

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.248.453 / MG
Número Registro: 2025/0460371-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0625080758638
075863820088130625
07586383820088130625
10625080758638000
10625080758638001
10625080758638002
10625080758638003
10625080758638004
10625080758638005
10625080758638006
10625080758638007
10625080758638008
10625080758638009
10625080758638010
625080758638
75863820088130625
7586383820088130625
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELPIDIO GERALDO DE FREITAS
RECORRENTE : MARIA NAZARÉ MAGALHÃES DE FREITAS
ADVOGADO
: SERGIO MURILO DINIZ BRAGA - MG047969
RECORRIDO
: ANA CRISTINA STANCIOLI SILVA
RECORRIDO
: ANA PAULA STANCIOLI SILVA
RECORRIDO
: CRISTINE MARCIA QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: JACQUELINE QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: JULIANA MARIA DA SILVA MAGALHAES
RECORRIDO
: LÚLIA QUEIROZ SILVA
RECORRIDO
: MARCOS HENRIQUE DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO
: SILVIA STANCIOLI SILVA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS ROZZETTO SILVA - MG108010
Documento eletrônico VDA55297106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:49
Código de Controle do Documento: b5033d67-d90a-40c8-81fa-8c525ce42ea4

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:49
Código de Controle do Documento: b5033d67-d90a-40c8-81fa-8c525ce42ea4